Tribunal: TJES
Processo: 5017688-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017688-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAELA PIVA GAMBARINI

AGRAVADO: LORRANE DE MELO SANTOS

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Rafaela Piva Gambarini M.E. contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos da ação monitória ajuizada em face de Lorrane de Melo Santos. A agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, apresentando documentos contábeis para comprovar sua alegada hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante, pessoa jurídica, preenche os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil e da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura o benefício da gratuidade da justiça a pessoas naturais ou jurídicas que comprovem insuficiência de recursos.

Nos termos do artigo 99, § 3º, do CPC, a alegação de insuficiência financeira por pessoa jurídica não possui presunção de veracidade, cabendo à parte interessada demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de suas atividades.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a concessão do benefício à pessoa jurídica depende da comprovação da situação de hipossuficiência financeira (AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022).

No caso concreto, a agravante desenvolve suas atividades desde 2014, possui capital social de R$ 50.000,00, mantém uma filial, apresenta movimentação financeira relevante e receita bruta anual expressiva, o que afasta a alegação de precariedade econômica.

O Tribunal já apreciou caso semelhante envolvendo a mesma pessoa jurídica e concluiu pela inexistência de hipossuficiência financeira, em razão do volume de ativos e do fluxo de caixa demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do artigo 98 do CPC.

A alegação de hipossuficiência financeira por pessoa jurídica não possui presunção de veracidade, incumbindo ao requerente demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer suas atividades.

A existência de movimentação financeira relevante e ativos significativos afasta a presunção de insuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; STJ, AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5017686-81.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado em 19/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5017688-51.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
RAFAELA PIVA GAMBARINI M.E.

AGRAVADO:
LORRANE DE MELO SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafaela Piva Gambarini M.E. em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Conceição da Barra, nos autos da ação monitória ajuizada em face de Lorrane de Melo Santos, que indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 10875994) aduz a recorrente, inicialmente, que ajuizou diversas ações pleiteando a cobrança de títulos não pagos, de modo que não pode arcar com o pagamento das custas processuais.

Afirma que apresentou os documentos necessários à comprovação da hipossuficiência, tais como balanço patrimonial, DRE e fluxo de caixa, sendo mister a concessão da benesse.

Pois bem
.

A agravante, pessoa jurídica, ajuizou ação monitória em face da agravada, sendo indeferido pelo juízo
a quo
o pedido de assistência judiciária, dando ensejo ao presente recurso.

Consoante disposto na súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça
, "
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

Entende aquela Corte Superior, portanto, que a postulante

“
deve comprovar sua situação de hipossuficiência financeira para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita
.”
(AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022).

Neste caso, como bem pontuado pelo julgador
a quo
, a pessoa jurídica desenvolve suas atividades desde o ano de 2014, apresenta capital social de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e possui uma filial.

Infere-se do documento id. 10876127, ainda, relevante movimentação financeira, resultando na existência de caixa superior a R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).

Em paralelo, os documentos contábeis demonstram receita bruta relativa ao ano de 2023 no montante de R$ 479.148,06 (quatrocentos e setenta e nove mil, cento e quarenta e oito reais e seis centavos), de modo que não há falar em impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejuízo de suas atividades comerciais.

Referido entendimento já restou alcançado neste Tribunal, em julgado envolvendo a mesma pessoa jurídica:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. MICROEMPRESA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS CONTRÁRIAS À PRECARIEDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura o benefício da gratuidade da justiça a pessoas naturais ou jurídicas que comprovem insuficiência de recursos.

2. De acordo com o artigo 99, § 3º, do CPC, a alegação de insuficiência financeira por pessoa jurídica não possui presunção de veracidade, incumbindo à parte interessada demonstrar a situação de precariedade econômica.

3. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente da Quarta Turma, equipara o microempreendedor individual (MEI) e o empresário individual (EI) à pessoa física, bastando a declaração de insuficiência financeira para concessão do benefício.

4. No entanto, no caso concreto, a recorrente apresenta balanço patrimonial do exercício de 2023 com ativos no valor aproximado de quatrocentos mil reais, bem como fluxo de caixa que demonstra significativa movimentação financeira, o que afasta a presunção de insuficiência econômica.

5. Recurso desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5017686-81.2024.8.08.0000. Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira. Data do julgamento 19/02/2025).

No mesmo sentido foram as decisões monocráticas proferidas pelos eminentes Desembargadores Ewerton Schwab Pinto Júnior e Raphael Americano Câmara, no julgamento dos agravos nº 5017697-13.2024.8.08.0000 e 5017680-74.2024.8.08.0000.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)